Tribunal: TJMT
Processo: 0002368-20.2016.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002368-20.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0003-00 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (EMBARGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), TERRA COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE CEREAIS LTDA (EMBARGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), TERRA COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE CEREAIS LTDA (EMBARGANTE), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0003-00 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE GRÃOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – PRODUTO DISPONIBILIZADO – OBRIGAÇÃO DA AUTORA DE RETIRAR OS GRÃOS – GRÃOS NÃO RETIRADOS – FATO RELEVANTE OMITIDO NA INICIAL – ALEGAÇÃO, EM IMPUGNAÇÃO, DE QUE O PRODUTO NÃO ATENDIA AOS PADRÕES DE QUALIDADE FIXADOS – AUSÊNCIA DE PROVA –– MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – PERCENTUAL MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Se o acórdão deixa de apreciar o pedido de minoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, o vício deve ser sanado. 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
“Ordinária de Rescisão de Contrato c.c. Cobrança de Cláusula Penal”
(Proc. nº 0002368-20.2016.8.11.0040), ajuizada pela embargante contra a COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA, e também contra a empresa TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CEREAIS LTDA, julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e condenação das requeridas ao pagamento da cláusula penal, e condenou a autora ao pagamento de 5% do valor da causa a título de multa por litigância de má-fé,

pois, segundo apreciação da magistrada, a autora alterou deliberadamente a verdade sobre os fatos, com o nítido propósito de impor às requeridas o pagamento da cláusula penal estipulada no contrato, “
enquanto que, na verdade, a mora deve ser atribuída à demandante, posto que deixou de concluir o carregamento do produto adquirido”
(cf. Id. n. 112799488).

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto ao conteúdo das provas testemunhais, que
“atestaram em conjunto om o e-mail a avaria do milho, sendo que forma material probatório suficiente para comprovar que o contrato restou inadimplido primeiramente pela parte embargada”,
e também, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Pede,
sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado (cf. Id. n. 117512457).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. n.

118357471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

Na doutrina de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Eis os fundamentos adotados no acórdão embargado:

“
(...)

Como se vê, a autora ajuizou a presente ação, dizendo, inicialmente, que o caso era de simples descumprimento contratual por não entrega dos grãos, e somente após a parte requerida alegar, na contestação, que disponibilizou os grãos, mas a autora não buscou, é que a requerente passou a dizer que o produto disponibilizado não possuía a qualidade necessária. Como prova da alegação, a autora apresentou a cópia do e-mail vinculada ao Id. n.

92546461, enviado para a Copagril, por Tiago Barbosa, indicado como supervisor operacional da Agricultural , Foods and Life Services, que possui o seguinte teor:

A verdade é que esse único documento produzido unilateralmente, que sequer explica o método de avaliação dos grãos, não prova a baixa qualidade dos grãos disponibilizados pela apelada.

Além disso, causa estranheza a mudança no discurso da autora, que, na petição inicial, omitiu detalhes fundamentais que certamente influenciam no desfecho do caso.

Ao que parece, não houve, da parte da autora, nenhum movimento no sentido de concretizar o que foi acordado entre as partes. A apelante compareceu no local de retirada do produto, buscou alguns grãos, desistiu na metade do caminho, e logo em seguida ajuizou ação de rescisão contratual, dizendo tão somente que a apelada não entregara o produto, e que por isso o contrato deveria ser rescindido, e ela deveria pagar o valor da cláusula penal.

O caso se encaixa perfeitamente nas hipóteses de litigância de má-fé, afinal, ainda que discretamente, a autora alterou a verdade dos fatos, sugerindo que a apelada havia deixado de cumprir com a sua parte da obrigação para lucrar com a valorização do milho, sendo que essa tese é desprovida de qualquer verossimilhança, quando se leva em consideração que autora é que não aceitou os grãos disponibilizados, e nem tentou receber grãos com a qualidade exigida.

Portanto, deve ser mantida a conclusão da sentença, não havendo falar em majoração da multa fixada tão somente em razão da interposição de recurso por parte da autora, porque esse raciocínio não é compatível com o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de ambas as partes.

(...)”.

Como se vê, o acórdão concluiu que, em razão da mudança brusca no discurso da recorrente após a contestação, não comporta procedência a ação ajuizada, e além disso, se justifica a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Portanto, não há falar em omissão quanto à falta de menção à prova testemunhal que supostamente confirmaria a inovadora tese de que a falta de qualidade do produto deu causa ao pedido de rescisão contratual.

Ademais, a falta de qualidade de grãos depende de laudo pericial, o que significa que prova testemunhal, mesmo se analisada conjuntamente ao documento apresentado, não é suficiente para comprovar a afirmação da autora quanto à baixa qualidade dos grãos disponibilizados pela apelada.

No que diz respeito à questão dos honorários fixados na sentença, o acórdão embargado realmente deixou de apreciar o pedido de redução, e o vício deve ser sanado.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, o pedido de redução não comporta provimento, já que o percentual de 15% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença, é justo e compatível com o caso, já que o processo tramitou desde 2016, e contou com atuação diligente do advogado da parte contrária, que convenceu a magistrada, não só da improcedência do pedido da parte da autora, como também da litigância de má-fé.

Portanto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais, sem, contudo, deferir o pedido de redução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022